Tribunal: TJBA
Processo: 8012639-45.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012639-45.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DA PESSOA IDOSA. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE ITABUNA. DEVER DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
POSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual em face do Município de Itabuna, visando compelir o ente municipal a custear o acolhimento institucional de idosa em situação de vulnerabilidade extrema, abandono e risco social.

2.
Sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública de Itabuna julgou procedente o pedido, impondo ao ente municipal a obrigação de prestar o atendimento socioassistencial necessário.

3.
Apelação interposta pelo Município de Itabuna, arguindo preliminares de ausência de interesse processual, necessidade de perícia médica e ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou a inexistência de comprovação de hipossuficiência econômica da beneficiária, a necessidade de observância do princípio da reserva do possível, a competência exclusiva do Estado da Bahia, a impossibilidade de bloqueio de verbas públicas e a inadequação da cominação de multa diária.

4.
Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pelo improvimento do recurso.

5.
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento da apelação, com manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6
. Há seis questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse processual; (ii) saber se há nulidade da decisão por falta de perícia médica; (iii) saber se o Município de Itabuna é parte ilegítima; (iv) saber se houve comprovação de hipossuficiência econômica; (v) saber se é aplicável o princípio da reserva do possível; (vi) saber se é legítima a imposição de multa diária e o bloqueio de verbas públicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada, pois comprovada a resistência do ente municipal, sendo desnecessário o esgotamento da via extrajudicial.

8. Preliminar de nulidade por falta de perícia rejeitada, por se tratar de medida de acolhimento social, e não de tratamento médico, bastando o relatório social e as provas documentais constantes dos autos.

9. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada, em razão da competência comum dos entes federativos para a assistência social.

10. A CF/88 e o Estatuto do Idoso asseguram à pessoa idosa a efetivação prioritária de seus direitos fundamentais, impondo ao Poder Público o dever de prestar acolhimento institucional em situações de abandono.

11. A condição de hipossuficiência econômica restou evidenciada pelas circunstâncias fáticas e pelo relatório social.

12. O princípio da reserva do possível não se aplica de forma genérica, sob pena de aniquilar o núcleo essencial do mínimo existencial, como já reconhecido pelo STF.

13. A responsabilidade pelo acolhimento institucional é solidária entre os entes federativos, cabendo ao Município a execução direta das políticas socioassistenciais.

14. A fixação de astreintes contra a Fazenda Pública é admitida, bem como o bloqueio de verbas públicas em casos de descumprimento de obrigação de fazer vinculada a direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: O dever de garantir o acolhimento institucional e a proteção integral da pessoa idosa em situação de vulnerabilidade extrema constitui obrigação solidária dos entes federativos, não sendo afastado por alegações genéricas de reserva do possível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012639-45.2023.8.05.0113
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE ITABUNA
e apelad
o

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
NEG
AR
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.